Tribunal: TJDFT
Processo: 0701833-43.2019.8.07.0012
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. MULTA MORATÓRIA. MULTA COMPENSATÓRIA. FATO GERADOR DISTINTO. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. A fixação de multa compensatória e multa moratória com fatos geradores distintos não configura bis in idem em contrato de locação.
2. Recurso conhecido e desprovido.